Tribunal: TJBA
Processo: 8010726-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010726-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEAN CLAUDIO MARINHO OLIVEIRA e outros (9) Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS. REESTRUTURAÇÃO DE POSTOS E GRADUAÇÕES. RECLASSIFICAÇÃO E VANTAGENS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. DIREITO A REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE POSTERIOR. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Tratando-se o ato impugnado de conduta omissiva e continuada da autoridade impetrada, o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente. Prejudiciais de decadência e prescrição rejeitadas. II. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia também não comporta acolhimento, pois cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. III. No mérito, observa-se que a pretensão deduzida no mandamus consiste na reclassificação dos Impetrantes para o posto de 1º Tenente, em virtude da extinção da graduação de Subtenente, advinda da Lei nº 7.145/1997. IV. Incidência do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares, que garante a paridade entre ativos e inativos. Reconhecimento do direito dos Impetrantes de serem reclassificados para o posto de 1° Tenente e terem os proventos calculados com base na graduação imediatamente posterior, qual seja, a de Capitão. V. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8010726-76.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes JEAN CLÁUDIO MARINHO OLIVEIRA E OUTROS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2023. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça